Tribunal: STF
Processo: AI 487924
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. LIMITAÇÃO DE JUROS REAIS.
NÃO-AUTO-APLICABILIDADE DO ART. 192, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
O acórdão recorrido está em perfeita consonância com o
entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 4 (rel.
min. Sydney Sanches).
Ausência de prequestionamento da alegada
ofensa ao art. 21 da Constituição Federal. Questão que não foi
objeto de embargos de declaração.
Agravo regimental a que se nega
provimento.